Tribunal: TJBA
Processo: 8191773-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8191773-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Apelação cível.
Ação De Obrigação de Fazer. Inscrição de débito no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais, formulados por consumidora que alega não ter sido previamente notificada acerca da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se ao SPC e SERASA, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores e decidir sobre a concessão de crédito. A Resolução nº 5.037/22 do CMN e a Resolução nº 4.571/17 do BACEN impõem às instituições financeiras originadoras das operações de crédito o dever de comunicar previamente ao cliente que seus dados serão registrados no SCR, competindo-lhes a guarda do documento de comunicação pelo prazo de cinco anos. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a prévia notificação da consumidora, tornando irregular a inscrição e impondo sua exclusão. A inscrição do nome do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízos ulteriores.
Sentença reformada
para determinar a exclusão do apontamento e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
Apelação provida.